Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-83.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÃO DE OBRA – INTERVENÇÃO MÉDICO-VETERINÁRIA – INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTOS MENSAIS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLEITO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELO DA PARTE AUTORA – Preliminar – Nulidade de sentença por falta de intimação – Matéria Preclusa – Decisão parcial de mérito que extinguiu a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÃO DE OBRA – INTERVENÇÃO MÉDICO-VETERINÁRIA – INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTOS MENSAIS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLEITO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELO DA PARTE AUTORA – Preliminar – Nulidade de sentença por falta de intimação – Matéria Preclusa – Decisão parcial de mérito que extinguiu a ação principal – Ausência de interposição de agravo de instrumento em momento oportuno, nos termos do art. 1.015, II do Código de Processo Civil – Posterior interposição do recurso de apelação – Erro grosseiro – Ausência de aplicação do Princípio da Fungibilidade – Alegação preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Descabimento – Inocorrência – Elementos trazidos aos autos que se mostravam suficientes ao deslinde da causa – Princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional do juiz – Prova documental colacionada aos autos que se afigura suficiente a demonstrar a dinâmica dos fatos – Desnecessária produção probatória – Nulidade afastada – No mérito, impassível de reparos o quanto decidido pelo juízo de primeiro grau – Elementos dos autos que corroboram as alegações do réu-reconvinte – Pleito reconvencional procedente – Sentença de procedência da reconvenção bem lançada e integralmente mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso improvido, na parte conhecida, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.